Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, fundado no acórdão primevo proferido no Mandado de Segurança n. 0748340-59.2023.8.07.0000, impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade do medicamento Nintedanibe (Ofev). O acórdão que autorizava o cumprimento provisório foi modificado em rejulgamento (id. 75026240 a 75026247), afastando o direito anteriormente reconhecido. Diante desse quadro, a Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo (id. 78893854), com o que anuiu a impetrante-exequente (id. 79065847). Por sua vez, o executado Distrito Federal pediu a liquidação de prejuízos e reparação dos danos (id. 79236885). 2. Pretendendo o Distrito Federal a liquidação de prejuízos com fundamento no art. 520, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deverá formular pedido adequado à natureza da pretensão, demonstrando os danos decorrentes da extinção do cumprimento provisório. Sendo possível quantificar os prejuízos mediante simples cálculo aritmético, impõe-se a indicação imediata do valor devido, instruindo-se a petição com os documentos comprobatórios pertinentes. Caso seja necessária liquidação por arbitramento, o pedido deverá delimitar precisamente seu objeto, inclusive para viabilizar a perícia a ser eventualmente realizada no procedimento. Assim, após a juntada, neste feito, de cópia dos expedientes indicados em despacho proferido no Mandado de Segurança n. 0748340-59.2023.8.07.0000, ouça-se o Distrito Federal para que possa apresentar seu pedido de liquidação de prejuízos, sob pena de extinção e arquivamento do processo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator